Tribunal: TJBA
Processo: 8005162-68.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005162-68.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: LUZIA ALMEIDA DE JESUS DAMACENA

Advogado(s)
:
FILIPE DE TARSO ALVES RAMOS, PAULO DE TARSO DE ANDRADE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR MUNICIPAL. EXTINÇÃO DE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Itabuna contra acórdão que manteve sua responsabilidade pelo pagamento de pensão por morte à viúva de ex-servidor municipal vinculado ao extinto IAPSEMI, bem como condenação por danos morais decorrentes da recusa administrativa do benefício. O embargante sustenta omissão e erro de premissa quanto às regras de transição decorrentes da extinção da autarquia previdenciária municipal pela Lei Municipal nº 1.859/2002, defendendo que a obrigação previdenciária seria do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa ao reconhecer a responsabilidade do Município pelo pagamento da pensão por morte; (ii) estabelecer se a extinção do IAPSEMI transferiu a obrigação previdenciária ao INSS; e (iii) determinar se os embargos de declaração constituem meio adequado para rediscutir matérias já apreciadas pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente o art. 2º da Lei Municipal nº 1.859/2002 e conclui que o Município assumiu diretamente as atribuições da autarquia extinta, inclusive a execução da política previdenciária em relação aos antigos servidores e seus dependentes.

O servidor falecido preenche todos os requisitos previstos na legislação municipal para assegurar a geração de benefício previdenciário aos dependentes, tendo vertido contribuições ao regime próprio por mais de trinta anos, o que caracteriza direito adquirido protegido pelo ordenamento jurídico.

Os documentos dos autos demonstram que o INSS recusou o pedido de pensão por inexistência de vínculo do segurado com o Regime Geral de Previdência Social, reconhecendo sua vinculação ao regime próprio municipal.

A atribuição do encargo previdenciário ao Município decorre do recebimento das contribuições do servidor e da assunção legal das obrigações da autarquia extinta, sendo a recusa ao pagamento apta a configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública.

As alegações relativas à ausência de inscrição prévia e à necessidade de comprovação de dependência econômica ou carência financeira configuram inovação recursal, pois não foram suscitadas na contestação, encontrando-se alcançadas pela preclusão consumativa.

A negativa administrativa injustificada de benefício previdenciário de natureza alimentar à viúva idosa e economicamente dependente ultrapassa o mero dissabor cotidiano e viola a dignidade da pessoa humana, legitimando a reparação por danos morais.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e não podem ser utilizados para promover novo exame do mérito ou manifestar inconformismo com a solução jurídica adotada.

O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A extinção de autarquia previdenciária municipal não afasta a responsabilidade do Município quando a legislação de transição lhe atribui expressamente a execução das obrigações previdenciárias anteriormente exercidas pela entidade extinta.

O direito adquirido do servidor ao regime previdenciário vigente durante o período contributivo assegura aos dependentes a percepção dos benefícios decorrentes da relação jurídica consolidada.

Configura inovação recursal a apresentação, em apelação ou embargos de declaração, de teses defensivas não deduzidas na contestação.
A recusa injustificada de pagamento de pensão por morte de caráter alimentar pode ensejar indenização por danos morais quando demonstrado abalo que ultrapassa o mero dissabor.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já examinada e decidida pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.013, § 1º; Lei Municipal nº 1.859/2002, art. 2º; Lei Municipal nº 2.442/2019, art. 239.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 1.443.914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl na Rcl nº 34.817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 22.05.2019, DJe 04.06.2019..

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8005162-68.2023.8.05.0113,
em que figura como Embargante o
MUNICÍPIO DE ITABUNA

e, como Embargada,
LUZIA ALMEIDA DE JESUS DAMACENA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA